Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. INADIMPLEMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. AUSENTES FATOS IMPEDITIVO, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), previsto no art. 476 do Código Civil, estabelece que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
2. No âmbito processual, “incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que cabe ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor" (art. 373 do Código de Processo Civil-CPC).
3. Na hipótese, na ação de execução originária, a embargada/apelada comprovou a existência do fato constitutivo de seu direito: apresentou o comprovante de depósito bancário no valor de R$ 5.000,00 para a conta da filha da apelante. Em contrapartida, a embargante/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo a tal direito. Intimada a comprovar o distrato e a devolução dos R$ 5.000,00 a apelada ou o pagamento das mensalidades vencidas, limitou-se a apresentar apenas comprovante de depósito realizado pela apelada na conta de sua filha, na tentativa de induzir o juízo a erro, ao alegar fato que sequer existiu.
4. Por fim, a intermediadora cumpriu com a sua obrigação quando transferiu a quantia para a conta da filha da apelante. Portanto, não prospera a tese da exceção do contrato não cumprido levantado pela apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.